Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-02.2025.8.11.0105
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001591-02.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LINDAURA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 024.184.661-75 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E TERMO DE EMBARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AR DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação Anulatória de Débito Fiscal e Termo de Embargo, que declarou a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo SEMA/MT n. 7231/2022, relativo ao Auto de Infração n. 22203060, bem como dos atos subsequentes, determinando a reabertura do prazo para apresentação de defesa mediante notificação válida da autora. A decisão também declarou a nulidade do Termo de Embargo n. 22204020, determinou o levantamento das restrições incidentes sobre a propriedade rural da demandante, o cancelamento da multa administrativa e a exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes ou da dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental quando houve apenas uma tentativa prévia de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, devolvida com a anotação “não procurado”, sem o esgotamento das demais diligências para localização do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável admite a notificação no processo administrativo ambiental por meio pessoal, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, excepcionalmente, por edital, quando o autuado se encontrar em local incerto ou não sabido ou quando frustradas as tentativas anteriores.

4.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não comprova a impossibilidade de localização do destinatário nem autoriza, por si só, a imediata adoção da notificação por edital.

5.

A Administração Pública deve realizar diligências mínimas para assegurar a ciência do autuado antes de recorrer à notificação editalícia, sob pena de violação ao devido processo legal administrativo.

6.

A ausência de notificação válida impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, contaminando de nulidade o processo administrativo sancionador e os atos decisórios subsequentes.

7.

A própria fiscalização ambiental ocorreu no imóvel da autora, circunstância que evidencia a existência de endereço conhecido e acessível ao órgão ambiental, afastando a hipótese de localização incerta ou desconhecida.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a intimação por edital possui caráter excepcional e somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização do administrado por meios ordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital em processo administrativo ambiental possui caráter excepcional e somente é válida após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal do autuado.

2.

A devolução de correspondência com aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a adoção imediata da notificação editalícia.

3.

A ausência de notificação válida no processo administrativo sancionador configura violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos subsequentes.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 121, §1o; Decreto Estadual n. 1.986/2013; CPC, art. 85, §§3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001372-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2024, DJE 15.02.2024; TJMT, N.U. 1001477-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal e Termo de Embargo ajuizada por Lindaura Rodrigues dos Santos, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo SEMA/MT n. 7231/2022, referente ao Auto de Infração n. 22203060, bem como de todos os atos processuais e decisórios subsequentes, determinando a reabertura do prazo para apresentação de defesa mediante notificação válida e pessoal da autora.

Além disso, declarou a nulidade do Termo de Embargo n. 22204020, determinou o levantamento imediato das restrições incidentes sobre a propriedade da demandante, bem como o cancelamento da multa administrativa aplicada e a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes ou da Dívida Ativa relacionados ao referido débito.

O Apelante alega que o processo administrativo ambiental que originou a autuação foi regularmente conduzido e observou as normas legais pertinentes, inexistindo qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a notificação da autuada foi devidamente encaminhada ao endereço constante dos registros do órgão ambiental, por meio de correspondência com aviso de recebimento, a qual retornou com a informação de “não procurado”.

Afirma que compete ao administrado manter atualizados seus dados cadastrais perante a Administração Pública, não podendo eventual desatualização do endereço ser imputada ao órgão ambiental.

Acrescenta que a autuada teve ciência da fiscalização realizada no imóvel e dos fatos que ensejaram a autuação, inexistindo qualquer prejuízo capaz de justificar a nulidade do procedimento administrativo.

Defende também a legalidade do Termo de Embargo lavrado, afirmando que a medida constitui providência administrativa prevista na legislação ambiental para impedir a continuidade do dano ambiental decorrente de atividade irregular, razão pela qual não poderia ser afastada pelo Poder Judiciário.

Ao final, sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e que o controle jurisdicional deve se limitar à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a validade do processo administrativo ambiental e das penalidades aplicadas

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, declinou de manifestação quanto à nulidade do Auto de Infração e do processo administrativo, por se tratar de controvérsia de natureza individual e patrimonial. Contudo, opinou pela manutenção do Termo de Embargo, em razão de seu caráter preventivo, até que seja comprovada a regularização da área perante o órgão ambiental competente. (id. 351662363).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da

Ação Anulatória de Débito Fiscal e Termo de Embargo, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo SEMA/MT n. 7231/2022, referente ao Auto de Infração n. 22203060, bem como do Termo de Embargo n. 22204020, levantamento imediato das restrições incidentes sobre a propriedade da demandante,

cancelamento da multa administrativa e a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes ou da Dívida Ativa relacionados ao referido débito.

Consta dos autos que Lindaura Rodrigues dos Santos

ajuizou a sobredita ação, alegando a nulidade do processo administrativo ambiental sob o argumento de que não foi regularmente notificada para apresentar defesa administrativa, uma vez que a Administração Pública limitou-se ao envio de correspondência com aviso de recebimento ao endereço da propriedade rural, a qual não chegou a ser efetivamente entregue, retornando aos autos com a indicação de “não procurado”.

Afirmou que, mesmo diante dessa situação, o ente estatal não adotou outras diligências aptas a assegurar sua ciência do procedimento, optando, de forma direta e prematura, pela notificação por edital, o que configuraria violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Argumentou que a adoção da notificação editalícia afrontou a ordem sucessiva prevista no art. 121, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 38/1995, segundo a qual a ciência do autuado deve ocorrer, preferencialmente, de forma pessoal, seguida de notificação por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento, sendo o edital admitido apenas quando o infrator se encontrar em local incerto ou não sabido, hipótese que não se verificaria no caso concreto, já que o endereço da autora era conhecido e inclusive foi o local onde se realizou a fiscalização ambiental.

Relatou que o embargo imposto sobre a área rural seria indevido, porquanto o imóvel possui extensão inferior a quatro módulos fiscais e é explorado em regime de economia familiar, com finalidade de subsistência, circunstância que, à luz do art. 51, §1o, do Código Florestal e do art. 16 do Decreto n.o 6.514/2008, impediria a incidência da medida restritiva sobre atividades destinadas à sobrevivência do agricultor e de sua família.

Com base nessas premissas, pleiteou a declaração de nulidade do procedimento administrativo e o cancelamento do crédito inscrito em dívida ativa.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
III. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
LINDAURA RODRIGUES DOS SANTOS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
para:

a)
DECLARAR A NULIDADE
da notificação por edital realizada no Processo Administrativo SEMA/MT no 7231/2022 (Auto de Infração no 22203060), bem como de todos os atos decisórios e processuais a ela subsequentes, devendo ser reaberto o prazo para defesa mediante notificação válida e

pessoal da autora;

b)
DECLARAR
a nulidade do Termo de Embargo no 22204020, determinando o levantamento

imediato das restrições impostas sobre a propriedade da autora decorrentes deste auto;

c)
DETERMINAR
o cancelamento da multa aplicada e a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes ou Dívida Ativa relativos a este débito (CDA no 000307/2025).

d)
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% sobre o valor do proveito econômico obtido, de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do artigo 85, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação.

É certo que, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, a notificação no âmbito do processo administrativo ambiental pode ocorrer sucessivamente por via pessoal, por intermédio de representante legal, por carta registrada com AR ou, em último caso, por edital, desde que o destinatário esteja em local incerto ou não sabido, ou ainda quando restarem frustradas as tentativas de intimação anteriores.

Analisando o caderno processual, verifico que a única tentativa de notificação da parte Recorrida foi realizada por carta registrada, encaminhada ao endereço que constava no Auto de Infração, lavrado pela SEMA/MT.

Entrementes, a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue, retornando ao remetente com a anotação de “não procurado” (id. 344985412 - Pág. 30).

Em seguida, sem a adoção de qualquer diligência adicional para confirmar a regularidade do endereço ou para garantir a ciência do destinatário, a SEMA/MT optou pela intimação por edital da parte ora Apelada (id. 344985412 - Pág. 54).

Com efeito, o procedimento adotado pela SEMA/MT, de fato, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não se pode presumir que a parte tenha sido cientificada, quando sequer se apurou a causa do insucesso na entrega postal.

A simples devolução do AR com a informação genérica de “não procurado” não autoriza, por si só, o uso da intimação por edital, a qual constitui medida excepcional e exige a demonstração efetiva de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido – o que não se verifica no caso vertente.

Nesse contexto, é evidente que houve vício na notificação do Auto de Infração, instrumento que deveria permitir ao autuado exercer tempestivamente seu direito de defesa no processo administrativo.

Por consequência, a ausência dessa notificação válida contamina a regularidade de todo o procedimento sancionatório.

Nesse sentido, trago à baila os seguintes arestos, que demonstram que nesse sentido é o entendimento desse Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço. (N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e atos administrativos correlatos, em razão de vício na notificação do administrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação por edital realizada em processo administrativo ambiental após devolução de correspondência, sem esgotamento das demais modalidades de notificação previstas na legislação.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital possui caráter excepcional, somente autorizada após esgotamento das tentativas de localização do destinatário por meios ordinários, conforme dispõe a Lei Complementar Estadual n. 232/2005.

4. Constitui cerceamento de defesa a intimação por edital quando a Administração tinha conhecimento do endereço correto do administrado, já utilizado em comunicações processuais anteriores.

5. A violação ao devido processo legal administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa resultou em efetivo prejuízo ao administrado, que teve contra si decretada a revelia no processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal do administrado, configurando cerceamento de defesa quando realizada prematuramente".

------------

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 121, §1o; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

(N.U 1001477-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Embora o Estado sustente que a correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço constante dos registros do órgão ambiental, o simples retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não se mostra suficiente para caracterizar a impossibilidade de localização da interessada ou justificar a imediata adoção da notificação por edital.

Cumpre salientar que a própria fiscalização ambiental ocorreu no imóvel rural pertencente à autora, circunstância que demonstra que o endereço era conhecido e acessível ao órgão ambiental.

A ausência de diligência mínima por parte da Administração, sobretudo frente à facilidade de obtenção de tais dados em fontes públicas de acesso imediato, revela manifesta inércia e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O envio isolado de correspondência não é suficiente para qualificar o autuado como pessoa em local incerto e não sabido.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal, citada alhures, orienta-se no sentido de que a citação ou notificação por edital somente é admitida quando efetivamente demonstrada a inviabilidade de localização do destinatário após diligência diligente e efetiva, o que manifestamente não ocorreu nos autos.

Desse modo, a falha na observância das formalidades legais macula de nulidade a intimação por edital e, diante da documentação trazida aos autos, constata-se a necessidade de manutenção da sentença recorrida, pois não fora demonstrada a observância ao disposto na Lei Complementar Estadual n. 232/2005, pois o envio da correspondência postal sem êxito,

não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impondo-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume o ato sentencial combatido.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se, ainda, a majoração da verba honorária recursal, conforme o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, de modo que acresço à condenação o percentual de 5% sobre o valor do proveito econômico obtido, respeitados os limites e critérios estabelecidos na sentença e observadas as faixas previstas nos §§2o, 3o e 5o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026